Tribunal: CARF
Processo: 12963.000054/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000054/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.192 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
ENGENHARIA E CONSTRUCOES VEGRAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. RESPONSABILIDADE
PELA INFRAÇÃO. INTENÇÃO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Constatada a ocorrência do fato gerador, é imperativa a constituição do crédito
tributário mediante o lançamento. A responsabilidade tributária independe da
intenção do agente ou da extensão dos efeitos de sua conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em deixar, a empresa, de lançar adequadamente em sua contabilidade os
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas (CFL 34). Consta do Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal (e-fl. 12):
Nos livros DIÁRIO e RAZÃO do ano de 2007, apresentados pela Construtora, não
constam as construções dos "Ginásios Poliesportivos" contratadas pela CAIXA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000054/2009-12
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000054/2009-12

ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS e pela CAIXA ESCOLAR DA
PREFEITURA DE ISMAEL BRASIL CORREA executadas pela Construtora.
Na apreciação da impugnação do lançamento (e-fls. 46 e 47), resolveu, o
colegiado a quo, converter o julgamento em diligência (e-fls. 110 e 111) para que, diante das
alegações do impugnante, fosse esclarecido o aspecto material da infração, especificamente se
não teria ocorrido a escrituração das obras ou se houve escrituração inadequada. O resultado da
diligência (e-fl. 113) apontou que o que motivou o lançamento não foi a falta de escrituração,
mas o fato de que os eventos contábeis em questão não foram escriturados em títulos próprios
da contabilidade, como admitiu o contribuinte em sua impugnação.
O contribuinte se manifestou do resultado da diligência (e-fl. 117 e 118).
A impugnação foi considerada improcedente (e-fls. 128 a 131).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 134 e 135) em que se alegou:
Mesmo não constando em títulos próprios as obras no Livro diário e razão, estão de
maneira clara e escrituradas TODAS AS GUIAS DE RECOLHIMENTOS, FOLHAS
DE PAGAMENTOS, MONTANTES DAS QUANTIAS DESCONTADAS E OS
TOTAIS RECOLHIDOS, NÃO TENDO GERADO NENHUM PREJUÍZO AOS
COFRES PÚBLICOS E NÃO DEIXOU DE ESCRITURAR, APENAS TENDO
ESCRITURADO EM CONTAS DIFERENTES, conforme xérox das folhas do diário
anexo. (sic.)
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Em síntese, o recorrente admitiu a ocorrência do fato gerador da obrigação
acessória, mas pugnou pelo cancelamento da infração ou redução da multa, visto que não houve
má fé (sic) e nem prejuízos para a Receita Federal.
É certo que o lançamento é atividade vinculada e obrigatória, como estabelece o
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN. Portanto, identificada a
ocorrência do fato gerador, a constituição do crédito tributário é imperativa.
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. Portanto, as alegações de ausência de má-fé e de inexistência de
prejuízo ao Erário não têm o condão de excluir a responsabilidade do contribuinte.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000054/2009-12

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital